Tribunal: TJDFT
Processo: 0712639-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA VARIÁVEL DO ALIMENTANTE. ALIMENTOS FIXADOS COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação de fixação de alimentos em favor de filho menor.
2. Revoga-se o benefício da gratuidade de justiça se a parte não comprova hipossuficiência para arcar com as custas processuais.
3. Apesar de o entendimento exarado na sentença não ser exatamente aquele esperado pelo autor, as razões do convencimento do magistrado estão bastante claras, com fartos fundamentos sobre a necessidade do alimentando e as possibilidades financeiras do genitor.
4. A fixação dos alimentos para os filhos estabelece-se analisando o binômio necessidade e possibilidade e, ainda, a capacidade laborativa dos responsáveis, sendo certo que ambos os pais devem arcar com as despesas de seus filhos na medida de suas possibilidades. (arts. 1694, 1695 e 1.703 do Código Civil).
5. Se a renda do alimentante for variável, para atendimento do melhor interesse do menor deve ser utilizado o salário mínimo como base de cálculo da pensão.
6. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido. Apelo do réu conhecido e réu não provido.